Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONDÔMINO. OBRA NÃO AUTORIZADA. BARULHO. INCOMODO AO SOSSEGO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. SÍNDICO. NOTIFICAÇÃO E VISTORIA DA OBRA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O síndico de condomínio edilício é o seu administrador, a quem compete, dentre outras atribuições, “exercer a administração interna da edificação ou do conjunto de edificações, no que respeita à sua vigência, moralidade e segurança, bem como aos serviços que interessam a todos os moradores; praticar os atos que lhe atribuírem as leis a Convenção e o Regimento Interno; e cumprir e fazer cumprir a Convenção e o Regimento Interno, bem como executar e fazer executar as deliberações da assembleia”, nos termos do art. 22, § 1o, “b”, “c” e “e”, da Lei n. 4.591/1964.
2. É vedado aos condôminos “destinar a unidade a utilização diversa de finalidade do prédio, ou usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossêgo, à salubridade e à segurança dos demais condôminos”, de acordo com art. 10, III, desta Lei.
3. O condômino “transgressor ficará sujeito ao pagamento de multa prevista na convenção ou no regulamento do condomínio, além de ser compelido a desfazer a obra ou abster-se da prática do ato, consoante o parágrafo primeiro deste artigo 10.
4. O síndico de condomínio edilício que exerce o seu múnus de administrador, sem cometer abusos no que concerne à fiscalização de obras de apartamentos, com respeito às normas de segurança e sossego dos condôminos insertas na Lei n. 4.591/1964 e na Convenção do Condomínio, não comete ato ilícito passível de ensejar o dever de indenizar a título de danos morais, pois se constata que o mesmo está em “exercício regular de um direito reconhecido” – a administração interna do condomínio edilício, nos termos dos arts. 186, 188, I e 927, caput, todos do Código Civil.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.